Tribunal: CARF
Processo: 11030.721331/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721331/2016-11
ACÓRDÃO
1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZERMONTER MONTAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO. RECEBIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO ELEITO
PELO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
Nos termos do art. 23, II, do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação
“por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”.
Havendo prova de que a intimação não foi recebida no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, mas, sim, em endereço diverso daquele para o
qual a correspondência foi encaminhada, é nula a intimação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar, para declarar a nulidade da intimação da recorrente e determinar o retorno dos autos
à unidade de origem para realização de nova intimação, com devolução do prazo para
interposição de recurso voluntário e retomada do curso do processo administrativo. O conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes votou pelas conclusões da relatora e solicitou a
apresentação de declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
2
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para exigência de (i) imposto de renda retido na fonte
(“IRRF”) em razão de supostos pagamentos a beneficiário não identificado, acrescido de juros e
multa de ofício de 75%; (ii) IRPJ em razão de presunção legal de omissão de receita caracterizada
pela ocorrência de saldo credor de caixa, acrescido de juros e multa de ofício de 75%; (iii) multa
qualificada por falta de retenção na fonte de imposto de renda sobre pró-labore pago aos sócios e
não declarados; (iv) multa por apresentação de escrituração contábil digital (ECD) exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99 com informações inexatas, incompletas ou omitidas; e (v)
CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins sobre omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo
credor de caixa.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
não houve intenção de cometimento de infração fiscal; (ii) o mero erro contábil é incapaz de
ensejar condenação acerca de eventual tributo devido, sendo permitido sua retificação, de forma
que se requer a concessão de prazo hábil para a realização da auditoria necessária para escorreita
escrituração contábil, suspendendo, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, a exigibilidade do crédito tributário; (iii) as incongruências apontadas não representam
qualquer ilícito fiscal, sendo, tão apenas, o resultado da má execução do serviço contábil, de
forma que deve ser afastada a exigência de qualquer multa imposta à Recorrente; (iv) o
procedimento do lançamento do crédito tributário deve nortear-se pela busca da prova da
infração fiscal, que não pode ser meramente presumida; (v) a fiscalização atuou a empresa por
pagamento sem causa ou à beneficiário não identificado, deixando de apresentar o sujeito
beneficiado pela conduta; (vi) o saldo de caixa “vultuoso” também é decorrente de erro de
escrituração, pois conforme análise exposta tal alegação não condiz com a realidade dos fatos, em
razão dos erros de lançamento; (vii) não houve pagamento algum, seja sem causa ou à
beneficiário não identificado, visto que não existem saldos credores de fornecedores, o que é
corroborado pelo fato de que o valor encontra-se intocavelmente escriturado na “conta
adiantamentos diversos” sem qualquer proveito e vantagem, evidenciando o erro contábil; (viii) a
contrapartida do lançamento da “conta salários a pagar”, qual seja uma previsão de gastos,
portanto, item passivo, é a “conta salários”, a qual resulta em despesa e a quitação da “conta
salários a pagar” (C) é através da “conta caixa” ou “banco”, por conseguinte, em seu histórico de
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
3
lançamento deveria constar: pago folha de pagamento referente ao mês de amostragem, de
forma que inexiste qualquer desvio de escrituração que vise a redução da carga tributária; (ix) no
que tange a imputação fiscal referente aos valores da “conta pró-labore” para a “conta caixa”, em
31.10.2011, não merece guarida a imposição da sanção fiscal, ao passo que inexiste qualquer
deslize fiscal, mas, tão apenas um erro de lançamento de simples visibilidade; (x) contador
terceirizado fez, ou subentende-se que fez, e de forma inábil, foi, em ambos os casos, realizar
lançamentos indevidos de “extra caixa” e “caixa”, sem qualquer explicação ou com históricos ou
documentos que lhe dessem amparo nas contas de “salários a pagar” e “pró-labore a pagar” em
contrapartida da “conta caixa”, debitando-a; (xi) nunca houve a entrada da receita de R$
288.566,16, portanto, de forma alguma a impugnante omitiu ou tentou omitir receita de sua
atividade; (xii) nem todo valor lançado como retirada ou devolução aos sócios, seja Francisco ou
Ederson, é na verdade retirada ou devolução. Verifica-se, que os proprietários da impugnante,
principalmente Francisco, nas viagens que faziam pela em atendimento à clientes ou visita à obras,
normalmente fora deste município ou Estado, além de seus custos ainda efetuavam alguns
pagamentos referente à aquisições de materiais faltantes ou pequenas despesas necessárias, e ao
retornarem entregavam as notas para posterior ressarcimento, sendo que na contabilidade este
ressarcimento restou indicado como retirada e não como devolução; (xiii) os valores recebidos à
título de pró-labore e, que na verdade representam a distribuição de lucros, conforme
escrituração contábil em voga, não são sujeitos à tributação, conforme norma elencada no art. 10,
da Lei 9.249/1995; (xiv) o Auditor-Fiscal alega a existência de conluio, todavia não comprova sua
tese, ou seja, não resta no TVF, demonstrada a afinidade dos erros contábeis apontados e a
prática de conduta ilícitas; (xv) os erros de escrituração contábil, demonstrados em razão da
fiscalização realizada, que culminaram nas declarações incompletas, apenas corroboram com a
fundamentação de erro contábil em razão da culpa do contador contratado, seja, pela imperícia,
imprudência ou negligencia técnica, evidenciando desastre construído pelo responsável pela
escrituração e entrega da declaração, sem qualquer conhecimento dos dirigentes da impugnante;
(xvi) há desnecessidade de qualquer desdobramento na esfera penal acerca dos fatos, eis que não
coadunam com nenhuma prática ilícita prevista na Lei, visto tratar-se de mero erro contábil; e
(xvii) o caráter confiscatório das multas aplicadas.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação,
somente para afastar a exigência de multa por apresentação de escrituração contábil digital (ECD)
exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99 com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, mantendo o restante do crédito tributário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
4
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não possuem
competência para apreciar pedidos relacionados à Representação Fiscal para Fins
Penais.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em
relação à aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Estão sujeitos à exação do imposto de renda na fonte todos os pagamentos,
escriturados ou não, realizados sob qualquer forma, desde o fisco comprove a
existência do pagamento e o contribuinte não logre êxito em identificar o
beneficiário ou a causa da operação.
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE. FALTA DE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
A falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre
o pagamento de pró-labore sujeita a fonte pagadora à multa de ofício prevista no
art. 9o da Lei n.o 10.426, de 2002.
MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO.
Comprovada a intenção dolosa do sujeito passivo de dissimular o pagamento de
pró-labore aos seus sócios, com o fim de impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da incidência cabível a titulo de imposto de renda na fonte,
deve-se aplicar a multa isolada qualificada sobre o imposto que deixou de ser
retido e recolhido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nos termos do art. 334,
IV, do Código de Processo Civil de 1973, repetido pelo art. 374, IV, do Novo Código
de Processo Civil, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o saldo
credor de caixa (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
receitas omitidas (fato jurídico tributário), sempre que o contribuinte deixa de
comprovar outra fonte externa para o recurso ou erro em sua contabilidade que
justifique a anomalia contábil.
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido para
o IRPJ, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
5
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR.
A escrituração contábil não é uma obrigação acessória exigida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil , trata-se de uma obrigação comercial determinada pelo
Código Civil e regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Dessa
forma, suas informações não estão alcançadas pela multa regulamentar
disciplinada pelo artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, sustentando,
preliminarmente, (i) a ausência de recebimento de intimação pela Recorrente, tendo em vista que
a intimação para apresentação do recurso voluntário foi recebida por antiga funcionária de
escritório localizado na sala ao lado, que não avisou à Recorrente e não tem qualquer relação com
a empresa; e (ii) uma vez que a correspondência foi recebida por terceiro não autorizado para tal
ato, a nulidade da intimação é medida que se impõe. E, no mérito, sustenta que (i) a decisão
atacada argumenta que a Recorrente não fez prova dos aludidos erros de escrituração cometidos
pelo profissional contratado, contudo, de forma arbitrária negou-lhe o pedido de diligência,
ceifando, assim, o exercício de defesa; (ii) em razão das suas atividades, buscou a contratação de
profissional capaz de efetuar sua contabilidade de forma eficiente e legal. Todavia, restou
surpreendida pela incapacidade técnica demonstrada; (iii) por se tratar de erro de lançamento não
há que se falar aplicação da sanção fiscal, devendo, portanto, ser possibilitada à recorrente prazo
para a realização de auditoria contábil, com o fito de corrigir tais erros e apurar os tributos
realmente devidos; (iv) o mero erro contábil é incapaz de ensejar condenação acerca de eventual
tributo devido, sendo permitido sua retificação; (v) descabe a imposição de multas no patamar
aplicado à Recorrente sob pena de confisco; (vi) inexiste qualquer desvio de escrituração que vise
a redução da carga tributária, mas, sim, lançamentos indevidos, sem qualquer dolo; (vii) devido ao
latente erro contábil resta excluída qualquer possibilidade de sanção fiscal, eis que inexistente
qualquer comprovação de vantagem obtida; (viii) em relação a aplicação da multa em razão da
“omissão de receitas por presunção legal” em função do saldo credor de caixa, imprescindível o
seu afastamento, e, por consequência lógica, deve, também, restar afastadas a multas acessórias
concernente a “falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas omitidas”, “omissão de receita
sujeita de à contribuição PIS/PASSEP”, e “omissão de receita sujeita à COFINS; (ix) pela detida
análise do livro Razão, que os valores constantes da “conta pró-labore a pagar” tem sua
contrapartida na “conta Banco do Brasil”, ou seja, foram realizadas retiradas para suprimento de
caixa e pagamentos de pequenas despesas da recorrente, devendo, o contador, assim ter lançado
em seus históricos: valor retirado para suprimento de caixa; (x) no livro Razão, também constata-
se que, o pagamento de pró-labore, durante o ano, foi na ordem de R$ 12.240,00, não
configurando nenhum lançamento ou um total no valor de R$. 80.000,00 nesta conta; (xi) inexiste
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
6
qualquer omissão de receita, devendo ocorrer o afastamento da sanção, posto que não houve
qualquer recebimento de terceiros à título de entrada de valores, e sim, uma simples transferência
da “conta Banco do Brasil” para “conta caixa”, e, por consequência lógica, deve, também, restar
afastadas a multas acessórias concernente a “falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas
omitidas”, “omissão de receita sujeita de à contribuição PIS/PASSEP”, e “omissão de receita sujeita
à COFINS”; (xii) nunca houve a entrada da receita de R$ 288.566,16, portanto, de forma alguma a
recorrente omitiu ou tentou omitir receita de sua atividade; (xiii) dos valores lançados na
declaração de imposto de renda, com retenção do imposto de renda e contribuição
previdenciária, apesar de constar na DIRF e declaração de imposto de renda dos sócios, consta na
escrituração contábil; (xiv) os demais recebimentos à título de pró-labore, lançados e constantes
da escrituração, conforme apuração, referem-se a valores de distribuição de lucro da empresa à
seus sócios, e se assim não o fosse, estes valores teriam sido tributados e regularmente
recolhimentos; (xv) nem todo valor lançado como retirada ou devolução aos sócios, seja Francisco
ou Ederson, é na verdade retirada ou devolução, já que os proprietários da recorrente,
principalmente Francisco, nas viagens que faziam pela em atendimento à clientes ou visita à obras,
normalmente fora deste município ou Estado, além de seus custos ainda efetuavam alguns
pagamentos referente à aquisições de materiais faltantes ou pequenas despesas necessárias, e ao
retornarem entregavam as notas para posterior ressarcimento, sendo que na contabilidade este
ressarcimento restou indicado como retirada e não como devolução; (xvi) os valores recebidos à
título de pró-labore, na verdade, representam a distribuição de lucros, conforme escrituração
contábil em voga, e não são sujeitos à tributação; (xvii) nunca houve qualquer deliberação da
recorrente acerca da autorização da prática de qualquer “mixagem” de valores ou qualquer outra
conduta que visasse a redução ilegal da carga tributária; (xviii) ausente o dolo específico, elemento
indispensável para a aplicação duplicada da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
deve, por decorrência lógica, ocorrer o afastamento da mesma.
Posteriormente, foi certificado nos autos que a Recorrente foi cientificada em
10.04.2018 da decisão da DRJ que julgou procedente em parte a impugnação e interpôs, em
27.06.2018, o recurso voluntário.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – PRELIMINAR
A Recorrente, supostamente, foi intimada por carta com aviso de recebimento em
10.04.2018 (fls. 833) e, apenas em 27.06.2018 (fl. 838) interpôs o recurso voluntário. Como se
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
7
sabe, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 dias, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235/1972 e, portanto, em princípio, seria intempestivo o recurso ora em análise.
Ocorre que a correspondência contendo a intimação da Recorrente foi enviada para
a Rua Bento Gonçalves, 53, Loja 4, Passo Fundo/RS, e recebida pela Sra. Amanda S. Mendes.
Confira-se:

E, como demonstrado pela Recorrente, a Sra. Amanda S. Mendes era funcionária de
empresa localizada na Rua Bento Gonçalves, 53, Loja 5, Passo Fundo/RS (fls. 857/860). Veja-se:

Nos termos do art. 23, II, do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação “por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo”. No presente caso, há prova de que a intimação NÃO foi
recebida no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, mas, sim, em endereço diverso
daquele para o qual a correspondência foi encaminhada.
Diante disso, entendo que houve nulidade na intimação do contribuinte para
apresentação de recurso voluntário, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5o, LV da Constituição Federal. E, ainda que o contribuinte tenha apresentado seu
recurso voluntário, isso não lhe retira o direito de ser devidamente intimado, para, no prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, colacionar as provas e argumentos
necessários para combater a decisão recorrida, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
8
Reforça esse entendimento a aplicação contrario sensu da Súmula CARF no 09, que
assim dispõe:
"É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário".
Ora, se a ciência da notificação via postal é válida quando realizada no domicílio
fiscal do contribuinte, ainda que recebida por pessoa diversa do representante legal do
destinatário, por óbvio que não pode ser válida quando, apesar de corretamente endereçada, for,
comprovadamente, recebida em endereço diverso e por pessoa sem qualquer relação com o
contribuinte.
Ademais, não se aplica ao caso a jurisprudência deste Eg. Conselho, no sentido de
que “[c]onfirmando-se que o auto de infração foi enviado para o domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo; tal como informado em sua declaração de ajuste e ratificado em sua identificação
constante do recurso ora impetrado, há que se afastar a alegação de erro de endereço” (Acórdão
no 2802-000.374, j. em 17.06.2010. Isso porque, no presente caso, apesar de a intimação ter sido
endereçada corretamente, foi recebida em endereço distinto daquele do contribuinte.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e ACOLHER A
PRELIMINAR, para declarar a nulidade da intimação da recorrente e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para realização de nova intimação, com devolução do prazo para
interposição de recurso voluntário e retomada do curso do processo administrativo.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Não discordo da análise da ilustre conselheira relatora, tanto sob o aspecto fático,
quanto à questão jurídica. Nada obstante, penso ser relevante aditar uma questão de direito sobre
o tema da nulidade de intimações em processo administrativo, que se diferencia, no meu
entendimento, do proceder no processo judicial.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.420 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721331/2016-11
9
Nos termos do art. 272, § 8o, do Código de Processo Civil, a nulidade de intimações
deve ser arguida “em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por
tempestivo se o vício for reconhecido”. Ou seja, não se devolve o prazo, como aqui nos
posicionamos.
Esse entendimento é amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Cito, como exemplo, o Aglnt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 2395812 –
SP: “1.Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação,
praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão”; bem como o Resp 1.810.925, cuja
ementa reproduzo em parte:
Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo
processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte
prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso
dos autos.
4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do
processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual
que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida.
5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da
inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.
Nada obstante, inexiste previsão legal equivalente na disciplina legal do processo
administrativo tributário. Apesar de ser possível a aplicação subsidiária das regras de processo
civil, não se pode adotar tal providência hermenêutica em prejuízo da defesa, porque não é
técnica (exercida necessariamente por advogado) no rito administrativo.
Por essas razões, acompanho o voto condutor do julgado pelas suas conclusões.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 879
DF CARF MF
Original